Tribunal: TJDFT
Processo: 0728903-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO NA CNH. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR NO MOMENTO DA INFRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO APÓS O PRAZO PREVISTO NO CTB. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO. TERMO INICIAL. ENTREGA DA CNH. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÕES COMETIDAS ANTES DE INICIADO O CUMPRIMENTO DA PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que, após reconhecer a incompetência absoluta em face da ré “Agetop”, julgou procedente em parte os pedidos elencados na inicial para promover a transferência da pontuação relativo às infrações assinaladas (infração no SA01613892 – transferida para a segunda requerente; infração no CM01069226 – transferida para a terceira requerente), bem como para que a parte ré se abstenha de considerar as infrações no RO1335931 e RO13943438 na aplicação da penalidade de suspensão ou cassação do direito de dirigir do primeiro autor, uma vez que já consta a identificação das responsáveis na instrução deste processo. Contudo, não acolheu o pedido para declarar a nulidade do processo de cassação da CNH do primeiro autor, uma vez que teria cometido outras infrações de trânsito durante o período de suspensão da sua CNH.

II. O prazo estabelecido no § 7.o do art. 257 do CTB é para que o proprietário requeira administrativamente a transferência da infração e suas consequências. Todavia, essa possibilidade não impede que, passado o prazo ou indeferido o pedido de transferência, a questão seja apreciada pelo Poder Judiciário, em atenção ao estatuído no art. 5.o, XXXV da Constituição da República, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

III. Ainda que as infrações tenham ocorrido quando o primeiro autor estava com a sua CNH suspensa, não há demonstração de má-fé dos autores a indicar eventual fraude, tampouco elementos a refutar as suas alegações. Por conseguinte, deve-se acatar a declaração dos requerentes, mormente quando as demais autoras reconhecem que foram as responsáveis pelas infrações apuradas. Assim, não merece acolhida o recurso da parte ré.

IV. Deve a sentença ser reformada quanto a conclusão de que o processo de cassação da CNH deveria prosseguir porque ainda remanesciam outras infrações descritas pelo Detran e que foram cometidas antes da entrega da CNH pelo primeiro autor. Para tanto, na época da notificação da decisão que aplicou a penalidade da suspensão do direito de dirigir a própria legislação era até então confusa quanto ao termo inicial da penalidade, porquanto de determinado dispositivo seria possível inferir que a aplicação da penalidade teria início a partir do encerramento do prazo para a entrega da CNH, ao passo que outro permitiria concluir que a penalidade teria início a partir da notificação da penalidade.

V. Diante desse cenário de incerteza quanto à interpretação da legislação, ganha maior relevo o que consta no processo administrativo. No caso em tela, na notificação da penalidade expedida consta que: “Informamos ainda que mantida a penalidade pelos órgãos recursais ou não havendo interposição de recurso ao fim do prazo descrito acima V. Sa deverá entregar sua CNH e/ou Vale-Carta em 48 (quarenta e oito) horas (...) que ficará apreendida e bloqueada até o cumprimento integral de ambas as penalidades (período de suspensão e curso de reciclagem)”. Diga-se, ainda, que prevalece nas Turmas Recursais o entendimento de que a penalidade se inicia com o recolhimento ou entrega da CNH. Em consequência, deve-se fixar que a suspensão do direito de dirigir do primeiro autor teve início somente a partir do recolhimento da sua CNH.

VI. Desse modo, para análise da cassação da CNH do primeiro autor busca-se identificar eventual condução de veículos apenas no período iniciado com o recolhimento da sua CNH até a data da emissão da declaração de cumprimento do curso de reciclagem. Contudo, nestes autos restou afastada a autoria pelo primeiro requerente acerca das quatro infrações relativas a este período. Ainda, é ônus do órgão de trânsito comprovar que o primeiro autor teria dirigido veículo automotor durante a suspensão da sua CNH, o que não restou demonstrado face os fundamentos ora assinalados. Em consequência, e uma vez que as infrações remanescentes que resultaram na abertura do processo administração de cassação da CNH do primeiro autor foram praticadas antes da entrega do seu documento de habilitação, não tendo se iniciado o prazo de suspensão do direito de dirigir, deve ser declarada a nulidade do processo administrativo no 055.028491/2011 quanto à aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir amparada nas infrações descritas no documento ID 16127192, pág. 12.

VII. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Recurso dos autores conhecido e provido para declarar a nulidade do processo administrativo no 055.028491/2011 quanto à aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir, do primeiro autor, amparada nas infrações descritas no documento ID 16127192, pág. 12.

VIII. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios pelos autores face o provimento do seu recurso.

IX. A parte ré é isenta de custas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões pelos autores.